Tribunal: TJPA
Processo: 0817717-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14128 - FGTS
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817717-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DO AMARAL MONTEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS EM DECORRÊNCIA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TEMA 9 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca do Acará que determinou a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença, com base no Tema 9 do IRDR em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. A agravante alegou que a suspensão afronta a coisa julgada, considerando que a decisão de mérito já havia transitado em julgado, e apontou a ausência de sua intimação prévia acerca da decisão de suspensão, conforme exige o art. 1.037, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão.

3. A questão controvertida reside em verificar se o processo em fase de cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do julgamento do IRDR – Tema 9, considerando a alegação de coisa julgada e a suposta irregularidade na aplicação da medida suspensiva.

III. Razões de decidir.

4. O julgamento do IRDR – Tema 9 consolidou tese vinculante segundo a qual o contrato por prazo determinado que excede o limite legal da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo, sendo devido o pagamento do FGTS ao servidor exonerado por todo o período laborado, com efeitos retroativos à data de assinatura do contrato, ressalvada a prescrição quinquenal.

5. A suspensão de processos pendentes, determinada no âmbito do IRDR, visa uniformizar o entendimento jurisprudencial e evitar decisões contraditórias em demandas similares.

6. A suspensão do processo, mesmo em fase de cumprimento de sentença, é válida enquanto perdurar o julgamento de recursos excepcionais no âmbito do IRDR, consoante precedentes do STJ e do STF.

7. A alegação de afronta à coisa julgada não prevalece, pois a tese fixada no IRDR reconhece a validade das decisões transitadas em julgado antes da fixação do precedente vinculante, sem prejuízo da aplicação da tese aos casos em andamento.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de processos pendentes, determinada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, é válida para demandas em fase de cumprimento de sentença, salvo se houver decisão transitada em julgado que contrarie a tese a ser fixada.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§8º e 9º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Constituição Federal, art. 37, IX e §2º.

Itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478 (Tema 191); STF, RE nº 765.320 (Tema 916); STF, ARE nº 709.212 (Tema 608); TJPA, IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MARIA DAS GRAÇAS DO AMARAL MONTEIRO
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca do Acará que, nos autos da Ação Ordinária, proc. nº 0001895-10.2014.8.14.0076, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DO ACARÁ
, determinou a suspensão do feito, até o julgamento final do processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000 que trata sobre o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Tema nº 9, por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“O TEMA 9, NUT/CNJ 8.14.1.000009, cuja questão submetida a julgamento é “O direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal”, determinou:

"Suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil".

Cumpra-se, mantendo suspenso(s) até decisão final sobre o TEMA.

Acará/PA, datada e assinada eletronicamente.”

Em suas razões recursais (id n.º 22774188), a agravante relata que ajuizou a aludida demanda pleiteando o pagamento de parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período em que prestou serviços ao Município de Acará como celetista.

Esclarece que o mencionado processo, em fase de cumprimento de sentença, foi alvo de suspensão em razão do julgamento de curso sobre o Tema 9, onde foi determinado que todos os processos pendentes relativos à matéria ficassem suspensos até o julgamento final.

Explica que com o presente agravo de instrumento busca-se a reformar a decisão proferida nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença, no qual foi determinado pelo Tema 09 a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitassem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores(as) contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 e não a suspensão de demanda onde o mérito já foi decidido, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Fala a respeito de um equívoco processual, violando-se o devido processo legal, tendo em vista que não foi intimada da decisão de suspensão pelo juízo de origem, conforme que preceitua o parágrafo 8º do artigo 1.037 do CPC, e conforme se comprova nos autos (id. 115796319).

Aduz que foi realizado o cumprimento da determinação da suspensão de maneira automática dos autos, sem observar o previsto no parágrafo 9º a 13 do artigo 1.037 do CPC, para o caso dos repetitivos, que pode ser sintetizado para cumprimento em cinco etapas que devem ser seguidas: 1. Intimação da decisão de suspensão; 2. Requerimento da parte pedindo a distinção; 3. Abertura de contraditório; 4. Prolação de decisão sobre o requerimento.

Destaca que, muito embora não tenha sido intimada da decisão de suspensão pelo juízo de origem, apresentou o devido requerimento de distinção, obtendo no id. 128548971 despacho do juízo de origem afirmando que a decisão de suspensão foi exarada pelo Tribunal.

Argumenta que a aplicação automática de suspensão de processos com base em temas de demandas repetitivas, em geral, deve ser analisada com cautela, especialmente em casos em que o direito já foi assegurado por decisão transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção.

Em apreciação da tutela recursal (id nº 23496170), indeferi o pleito, sob o fundamento da ausência do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
e determinei a intimação da parte agravada para se manifestar.

O Município de Acará apresentou contrarrazões (id nº 24355631) para pugnar pela manutenção da suspensão dos autos, em razão da ausência de julgamento do mérito do referido IRDR 9 deste Tribunal de Justiça.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Passando ao exame do recurso, primeiramente, sobre a remota possibilidade de arguição de que a matéria não está inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, sem maiores delongas, esclareço que, a respeito do cabimento do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, por meio de sua corte especial (REsp 1.704.520), que o rol do artigo 1.015 do CPC pode ter sua taxatividade mitigada, o que significa ser cabível o agravo sempre quando a impugnação da decisão revelar-se inútil em sede de preliminar de apelação, sendo exatamente este o caso dos autos, porquanto o processo encontra-se suspenso por determinação do juízo singular e a demora na solução do referido ponto poderá gerar prejuízo à parte recorrente, que terá que esperar indefinidamente a conclusão dos tribunais superiores sobre a matéria, sem ver discutido sequer se possui ou não o direito ao recebimento do FGTS.

Dito isso, cumpre esclarecer que, tratando-se de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão interlocutória proferida, pelo que se deve ter o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Conforme relatado, na hipótese específica dos autos, a agravante busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca do Acará, mediante a qual, nos autos da Ação Ordinária de nº 0001895-10.2014.8.14.0076, foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de Tema 9 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Neste sentido, as razões recursais sustentam que a suspensão desrespeita o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, uma vez que seu direito já teria sido reconhecido por sentença transitada em julgado.

Sustenta, ainda, que a suspensão automática do feito incorreu em equívoco processual, visto que não houve sua intimação acerca disso, conforme prevê o artigo 1.037 do Código de Processo Civil.

Argumenta que tal medida caracteriza excesso de formalismo, pois o Tema 9 não se aplicaria ao caso de cumprimento de sentença, em que já teria ocorrido a formação da coisa julgada.

Primeiramente, cabe observar que o IRDR - Tema 9 discute matéria que verse sobre o direito de servidores temporários receberem o FGTS relativo ao período posterior aos 2 (anos) trabalhados ou sobre o período total laborado, assim a relatora do referido incidente destacou a necessidade de suspensão dos processos, até que se chegue a uma decisão definitiva sobre a questão, senão vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) QUANTO AOS 2 (DOIS) ANOS INICIAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA HAVER OCORRIDO SOB O REGIME DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991, COM DESEMPENHO DO LABOR POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE INTEGRAL OU PARCIAL DO CONTRATO. QUESTÃO DE ORDEM. SUSCITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR, A FIM DE RECONHECER A FACULTATIVIDADE DE A RELATORIA DO IRDR OPORTUNIZAR, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO E ANTERIORMENTE AO JUÍZO DE VIABILIDADE, A OITIVA DE PARTES OU INTERESSADOS DE PROCESSOS QUE VEICULEM A CONTROVÉRSIA, SEM PREJUÍZO DA PARTICIPAÇÃO APÓS A ADMISSÃO DO INCIDENTE, CONFORME A COMBINAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COM O REGIMENTO INTERNO DA CORTE DE JUSTIÇA PARAENSE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS PELO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EVENTUAIS RECURSOS PENDENTES, EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO. UNÂNIME.

1. Questão de Ordem suscitada para que, diante do amadurecimento institucional vivenciado pelo Sistema Brasileiro de Precedentes (SBP), desde o advento do Código de Processo Civil, ocorra a atualização de entendimento firmado em Questão de Ordem, na sessão plenária de 18/8/2021, para o fim de tornar facultativa a cientificação prévia das partes e/ou interessados, a depender das especificidades verificadas pela Relatoria do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, especialmente diante da inexistência de prejuízo em caso de diferimento do contraditório para momento posterior à admissão do IRDR, nos termos previstos no CPC e no Regimento Interno do Tribunal de justiça do Estado do Pará, harmonizando-se tal posicionamento com as garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da razoável duração do processo vocalizadas, respectivamente, pelos incisos LIV, LV e LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88).

2. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil –, estando ambos os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, também, a inexistência de afetação de recurso para definição de tese, no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme exige o § 4º do referido dispositivo legal.

3. Assiste legitimidade ao Suscitante, consoante dispõe o art. 977, inciso II, do CPC.

4. Para fins de admissão, a questão jurídica objeto do presente IRDR é delimitada nos seguintes termos: "o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal".

5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão de processos que versem sobre a questão jurídica objeto do Incidente, nos termos do voto da Relatora.

(TJPA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Nº 0813606-95.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 20/03/2024) (grifo)

Analisando os autos principais, destaca-se que a recorrente exerceu o cargo de professora leiga na condição de temporária, entre o período de 1992 a 2011, sendo que a demanda fora julgada procedente e posteriormente confirmada em sede de recurso, ratificando a condenação do Município de Acará no sentido de realizar o pagamento do direito trabalhista relativo ao período elencado.

Ocorre que tal julgado, à época da interposição do agravo de instrumento, havia afetado todos os processos sobre o assunto, sem que houvesse feito algum
distinguishing.
Logo, evidenciado o acerto do sobrestamento realizado pelo juízo
a quo
.

Outrossim, o referido IRDR nº 9 foi julgado no decorrer da demanda no dia 18/12/2024, tendo sido publicado seu acórdão no dia 21/1/2025, logo retirando o sobrestamento dos processos e fixando tese para resolução da demanda, nos seguintes moldes:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990. NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO EX TUNC, ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1. Questão jurídica delimitada:
o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal.

2. Categoria fática para qual a tese será aplicada:
ações cíveis ajuizadas por servidores temporários, contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como os respectivos recursos eventualmente interpostos.

2.1. Argumentos do entendimento dissonante 1:
o contrato não é integralmente nulo, uma vez que os 2 (dois) anos iniciais da contratação são válidos, já que respeitaram a previsão legal; o vício só surge a partir da renovação do contrato, fora do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; e o pagamento da verba pertinente ao FGTS só é devido pelo período que excedeu ao biênio legal.

2.2. Argumentos do entendimento dissonante 2:
o contrato é integralmente nulo por desrespeitar os mandamentos e princípios constitucionais do concurso público e da contratação excepcional; a contratação é ilegal, pois ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; o direito ao salário e à percepção do FGTS – a teor do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 – são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação temporária; e a Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é inconstitucional.

3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido, uma vez presentes os requisitos legais, sendo determinada “a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil”.

4. As sucessivas e reiteradas prorrogações do contrato de trabalho por tempo determinado, firmado com a Administração Pública, com extrapolação do prazo máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configuram o desvirtuamento do caráter temporário da prestação do serviço e ensejam a nulidade da contratação.

5. Os efeitos da nulidade (ex tunc) atingem a contratação desde a sua formação, retroagindo ao instante em que as partes formalizaram o pacto. Assim, diante da declaração de nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Tese jurídica vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

7. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante, no presente IRDR.

8. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS

9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

10. Decisão unânime.

(TJPA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Nº 0813606-95.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/12/2024)

Conforme os termos do acordão, a relatora do caso entendeu que a situação de nulidade do contrato, para efeito de condenação em pecúnia, compreende todo o período laborado, desde o momento da formação do vínculo empregatício tido como nulo, haja vista o efeito retroativo da decisão declaratória da nulidade, sendo assegurado ao ex-servidor o pagamento do valor correspondente ao FGTS concernente a todo período em que trabalhou em prol da Administração Pública, ressalvada a prescrição quinquenal.

Logo, vislumbra-se que o referido IRDR fora aplicado na situação dos autos principais, por consequência trazendo a necessidade de manutenção do título judicial cobrado, por compreender todo o período laborado pela agravante.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, em razão da suspensão dos autos ter sido devida enquanto perdurou o efeito suspensivo do IRDR nº 9, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Ante o julgamento do referido IRDR e na ausência de Recurso Especial ou Extraordinário, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/04/2025